Tribunal: TJMT
Processo: 1018834-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018834-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Telefonia, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), SILVANA APARECIDA PIPINO - CPF: 106.484.882-68 (AGRAVADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS DE TELEFONIA – PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEVIDA – PARTE AUTORA QUE DEVE DEMOSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I -
Falta ao autor interesse de agir para a ação em que postula a obtenção de documentos com dados societários, se não logra demonstrar: a) haver apresentado requerimento formal à ré nesse sentido; b) o pagamento pelo custo do serviço respectivo, quando a empresa lhe exigir, legitimamente respaldada no art. 100, parágrafo, 1o da Lei 6.404/1976.

II - Por consequência desse entendimento, deve ser reformada a decisão de base, que determinou a inversão do ônus da prova e que imporá de forma indevida à parte demandada, a exibição de documentos que não está obrigada a realizar.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
OI S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de no 1012747-50.2018.811.0041, ajuizada por SILVANA APARECIDA PIPINO, deferiu a inversão do ônus da prova.

Para tanto, aduz a agravante que a lide em questão versa sobre A participação acionária da agravada, razão pela qual não cabe a aplicação da norma consumerista.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cumpre examinar no presente agravo o acertou ou não da decisão que deferiu a inversão do ônus da prova.

Segundo a parte recorrente, na lide em exame, a parte autora busca, na qualidade de titular de valores mobiliários, decorrentes de contratos de participação financeira, pleitear diferenças de ações, que seriam devidas, em razão de suposta ilegalidade no critério utilizado à época, para emissão dos títulos.

Nessa toada, a agravante alega que tem sido alvo de várias lides temerárias, intentadas por pessoas que não possuem qualquer prova documental acerca da relação jurídica e que deveriam comprovar nos autos o fato constitutivo de seu direito.

Diante desse quadro, percebe-se que a autora busca ser indenizada por eventuais diferenças apuradas nos contratos de participação financeira, concernentes aos antigos planos de telefonia que vigoravam no país.

Assim, atenta à grande demanda de lides com este mesmo escopo, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Representativo de controvérsia, resolveu assentar o entendimento de que há a necessidade de prévio requerimento administrativo e o pagamento pelo custo do serviço.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS COM DADOS SOCIETÁRIOS. RECUSA. RECURSO À COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. LEI N. 6.404/1976, ART. 100, § 1o. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DA "TAXA DE SERVIÇO". RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008. APLICAÇÃO.
I. Falta ao autor interesse de agir para a ação em que postula a obtenção de documentos com dados societários, se não logra demonstrar: a) haver apresentado requerimento formal à ré nesse sentido; b) o pagamento pelo custo do serviço respectivo, quando a empresa lhe exigir, legitimamente respaldada no art. 100, parágrafo, 1o da Lei 6.404/1976
. II. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). III. Recurso especial não conhecido. (REsp 982.133/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2008, DJe 22/09/2008)

Ainda, o enunciado da Súmula 389 do Tribunal da Cidadania:

Súmula 389 - A comprovação do pagamento do "custo do serviço" referente ao fornecimento de certidão de assentamentos constantes dos livros da companhia é requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos ajuizada em face da sociedade anônima. (Súmula 389, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 01/09/2009)

Por consequência desse entendimento, deve ser reformada a decisão de base que, determinou a inversão do ônus da prova, que imporá de forma indevida à parte demandada, a exibição de documentos que não está obrigada a realizar.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de base a cassar a decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020